Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010998-60.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZINHA DE PAULA SANTOS - CPF: 548.183.039-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR “RECUPERAÇÃO DE CONSUMO” – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIAS INCONTROVERSAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam, de modo específico, direto e fundamentado, os pilares argumentativos da sentença recorrida, especialmente quando esta se apoia em prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, cuja robustez não foi tecnicamente enfrentada pelo recorrente.

Fatos reconhecidos expressamente pela parte ré ou não impugnados de forma específica em sua resposta à inicial, como a existência da relação contratual, a inscrição da parte autora no programa da Tarifa Social, a emissão unilateral de faturas por suposta recuperação de consumo e a suspensão no fornecimento de energia, tornam-se incontroversos, sendo defeso ao apelante inovar em grau recursal para sobre eles se insurgir.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência de no 1010998-60.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TEREZINHA DE PAULA SANTOS para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) Declarar a inexistência do débito referente ao consumo de energia elétrica lançado na unidade consumidora no 6/807468-4, no período compreendido entre janeiro de 2016 a dezembro de 2017;

c) Tornar definitivo o enquadramento da parte autora na Tarifa Social de Energia Elétrica, devendo a concessionária mantê-la nesse regime, enquanto preenchidos os requisitos legais;

d) Determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica relativas aos meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, com base na média de consumo histórico da unidade consumidora ou, na ausência de dados suficientes, conforme parâmetro técnico a ser apurado pela concessionária;

e) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Em suas razões de Id. 333894579, a parte recorrente sustenta, em síntese, que as cobranças relativas ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 são legítimas, com base em leituras reais e inspeções regulares realizadas na unidade consumidora, não havendo falha na prestação do serviço;

Afirma que a autora já se encontrava cadastrada como beneficiária da Tarifa Social desde 2014, razão pela qual não haveria interesse processual quanto a esse pedido.

Consigna que o histórico de consumo apresentado é compatível com os registros de medição, e a variação de consumo estaria ligada a alterações externas alheias à responsabilidade da concessionária.

Assegura que a indenização por danos morais é indevida, uma vez que não houve corte irregular ou conduta lesiva por parte da empresa.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte recorrida, por meio da Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual julgou parcialmente procedente a ação movida por Terezinha de Paula Santos, declarando a inexistência de débito na unidade consumidora n.o 807468-4, relativo ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, determinando o refaturamento com base na média histórica de consumo, restabelecendo a Tarifa Social e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

De plano, verifica-se que o apelo interposto pela concessionária não atende ao requisito indispensável da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em exame, o d. sentenciante fundamentou acerca da ilegitimidade do débito
sub judice
essencialmente em prova pericial produzida em juízo, elaborada por expert nomeado pelo magistrado, sob o crivo do contraditório, a qual concluiu pela inexistência de qualquer irregularidade no medidor, pela ausência de evidências de manipulação ou fraude e pela incompatibilidade entre os valores cobrados nas faturas de “recuperação de consumo” e o histórico de consumo da unidade.

A par disso, a apelação apresentada limita-se a repetir argumentos já expostos em sede de contestação, tais como a alegada legitimidade das cobranças com base em inspeções unilaterais, o suposto desvio de consumo e a justificativa genérica da variação de faturas. Entretanto, em nenhum momento há impugnação específica ao conteúdo técnico do laudo pericial, tampouco qualquer tentativa de infirmar suas conclusões por meio de argumentos jurídicos ou probatórios idôneos.

Tal postura revela inequívoca deficiência na fundamentação recursal, visto que o apelo não enfrenta o principal pilar motivacional da sentença, qual seja, a prova técnica judicial que ampara a procedência da demanda.

Ademais, ainda que se superasse o vício formal apontado, cumpre registrar que diversos pontos da controvérsia restaram incontroversos, seja por reconhecimento expresso da parte ré, seja pela ausência de impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC.

São eles: (i) a existência da relação contratual entre as partes, com fornecimento de energia à unidade consumidora indicada; (ii) a inclusão da parte autora no programa da Tarifa Social desde 2014, conforme informado pela própria concessionária; (iii) a emissão de faturas relativas à chamada “recuperação de consumo” de forma unilateral; (iv) a interrupção do fornecimento de energia elétrica como medida de cobrança dos referidos débitos; e (v) a inexistência de alteração na carga instalada ou nos hábitos de consumo, o que não foi impugnado tecnicamente pela recorrente.

Assim, por força da preclusão consumativa, essas matérias não mais poderiam ser suscitadas em sede de apelação, à míngua de insurgência válida no momento processual próprio.

Ora, a atuação processual da parte deve observar a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), sendo incabível admitir que a mesma, após deixar de impugnar adequadamente determinadas alegações ou admitir os fatos alegados, venha a deduzi-los tardiamente apenas em sede recursal.

Nesse contexto, a ausência de impugnação específica à prova técnica produzida, somada à tentativa extemporânea de ampliar a controvérsia, revela o descumprimento do dever de dialeticidade, porquanto inexistente correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026